Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701344-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDOS: LUIS CARLOS FIGUEIRA CAMPELO, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. EVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PARA SALDAR PENDÊNCIAS DO CORRENTISTA. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo. 2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em diversos precedentes, o dano moral em caso de fraude bancária provocada por terceiro contra o consumidor, assim como o dever da instituição financeira de reparar esse dano. 3. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Tratando-se de reparação por danos morais, o termo inicial dos juros moratórios é a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 6. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. A repetição em dobro é cabível quando restar evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, no julgamento do EAREsp n. 664.888/RS. 7. A instituição financeira que se vale de parte de valores depositados na conta bancária do correntista, reconhecidamente oriundos de empréstimos fraudulentos, tem o dever de restituir as referidas quantias a este, com o fim de viabilizar o retorno das partes ao estado anterior. 8. Apelação do réu desprovida. Apelação do autor parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, notadamente diante do fato incontroverso de que os descontos realizados na conta foram utilizados para cobrir débitos existentes, de modo que a devolução desses mesmos valores, gerará evidente enriquecimento sem causa da parte contrária. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553 (ID. 32591647 - Pág. 4). Em sede de contrarrazões, o recorrido LUIS CARLOS FIGUEIRA CAMPELO pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, ante a ausência de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores ilicitamente descontados dos proventos de aposentadoria do autor apelante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Conforme consta dos autos, seja pela falta do cuidado mínimo necessário no momento da conferência da documentação exigida e da assinatura do consumidor, seja pela inércia do Banco C6 Consignado S.A. na resolução do problema, mesmo após cientificado do ocorrido pelo consumidor (id 28370492), o referido réu ainda assim sustentou, ao longo de todo o feito, a regularidade das cobranças promovidas, o que, evidentemente, contraria a boa-fé objetiva” (ID. 29788994). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido LUIS CARLOS FIGUEIRA CAMPELO, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553 (ID. 32591647 - Pág. 4). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016